Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Apelação cível - Rescisão de contrato - Preliminares de negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa rejeitadas - Ausência, no contrato, do alegado prazo de 96 horas para o fornecimento de ar medicinal em cilindros - Validade da cláusula de exclusividade - Reconvenção procedente: cobrança de débitos referentes à diferença entre o consumo mínimo e o efetivamente adquirido.